Tribunal: TCU
Processo: 025.892/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1982/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 30, que fundamentou este Acórdão, para a Prefeitura Municipal de São José dos Campos/SP, para o representante, Solução Indústria e Comércio de Móveis EIRELI (CNPJ 25.109.467/0001-03), e para Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP, tendo em vista tratar-se de procedimento licitatório com recursos próprios do município de São José dos Campos/SP; informar-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.892/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representante: Solução Indústria e Comércio de Móveis EIRELI (CNPJ 25.109.467/0001-03). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.